Tribunal: TJDFT
Processo: 0753987-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. NÃO APRECIADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da nos autos de Cumprimento de Sentença, indeferiu os pedidos dos exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve julgamento citra petita quanto ao pedido de reserva, exclusão e abatimento dos honorários advocatícios contratuais por êxito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
4. No caso dos autos, a irresignação dos agravantes quanto ao deferimento da penhora no rosto dos autos, o afastamento das teses de impenhorabilidade e violação à coisa julgada foram analisadas em autos de execução diversos, razão pela qual o Juízo de origem corretamente mencionou o indeferimento da impugnação, rejeitando nova apreciação dos pedidos dos agravantes relacionados a tais matérias.
5. No que toca ao pedido de reserva de honorários, todavia, observa-se que não houve apreciação desse pedido na execução referida, uma vez que o agravante opôs embargos de terceiro para suscitar a matéria.
5.1. Na sentença dos embargos de terceiro decidiu-se que eventual reserva dos honorários advocatícios caberia ao Juízo no qual tramitam os autos de referência em relação a este recurso.
6. Está correta a decisão do Juízo de origem sobre a apreciação da impugnação à penhora no rosto dos autos pelo juízo que a determinou. Contudo, os agravantes têm razão quanto à ausência de apreciação do pedido de reserva dos honorários, que deve ser apreciado pelo Juízo de origem, conforme ressaltado na sentença dos embargos de terceiro.
6.1. A omissão, no presente caso, redundaria em ausência de prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido. Sendo assim, o pedido deveria ter sido analisado pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente cassada.
Tese de julgamento: “A omissão quanto a pedido que foi formulado e deve ser apreciado pelo Juízo de origem configura julgamento citra petita e demanda devolução dos autos para apreciação da matéria de modo a evitar inovação recursal ou supressão de instância.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938222 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível.